Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – VÍCIOS SANEÁVEIS QUE NÃO FEREM DE MORTE O PROCESSADO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –

RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004011-38.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADOS:

WILLIAN PAULO MARTELLI e OUTROS, componentes do GRUPO MARTELLI AGRO – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 234862650, a parte embargante aduz, em suma,
“que o v. acórdão foi omisso em relação a possibilidade – e necessidade, da perícia prévia constatar a regularidade da documentação apresentada e, não, só da sua completude, como foi realizado”
(sic).

Diz que
“a apuração das inconsistências nos documentos contáveis são de suma importância antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, a fim de afastar qualquer possibilidade de utilização fraudulenta deste remédio judicial”
, sendo que a disposição do art. 51-A, § 5° da LRFE clara
“em relação a necessidade de a perícia prévia não só constatar as reais condições de funcionamento, mas, sim, a regularidade da documentação, a fim de verificar a lisura e validade da documentação – o que não ocorreu no presente caso, haja vista que somente foi constatada a completude da documentação”
(sic).

Pede
“o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão, a fim de conferir vigência ao artigo 51-A, §§ 5º e 6º, da Lei 11.101, a fim de que seja apurada as irregularidades dos dados apresentados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial”
, ou que
“sejam acolhidos estes embargos de declaração, para fins de prequestionamento explícito da matéria, à luz dos artigos 489, do Código de Processo Civil, e dos artigos 48, 51, 51-A, §§ 5º e 6º, da Lei 11.101”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 234862650, aduzindo ser
“incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ficando, deste modo, evidenciado o caráter irresignatório dos embargos de declaração”
, pelo que pede
“o não conhecimento dos Embargos de declaração ante a sua notória inadmissibilidade”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – VÍCIOS SANEÁVEIS QUE NÃO FEREM DE MORTE O PROCESSADO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante assevera que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE. Contudo, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Explico.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante sustenta que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE, porque
“NÃO FORAM APRESENTADOS DIVERSOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS para fins de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 48 e 51 da LRF, tais como: I) os LCDPRs não vieram acompanhados dos recibos de entrega à Receita Federal, sendo que suas discrepâncias em relação às DIRPFs trazem suspeitas de NÃO OFICIALIDADE; II) não vieram os LCDPRs do ano base de 2020 de nenhum Requerente/Agravado; III) os Fluxos de Caixa, realizados e projetados, de formas distintas, contêm equívocos técnicos que os tornam sem utilidade. IV) Certidões negativas de débito fiscal”
(sic)
.

Contudo, a despeito da insurgência recursal no tocante, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade.

Além disso, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos na manifestação Id. 212134180 nos seguintes termos:

“(...)

Veja I. Relatora, que os trabalhos de constatação prévia devem abarcar o funcionamento da empresa, entrega dos documentos exigidos na lei com a inicial, de modo que na quadra inicial dos autos os trabalhos desenvolvidos são efetuados de forma objetiva.

Inobstante constar da perícia apresentada todos os Id ́s de forma individualizada, quanto aos documentos exigidos nos artigos 48 e 51 da LRF, nessa quadra recursal necessário se faz esclarecer os apontamentos lançados.

Quanto a alegação de ausência de apresentação de LCPDPR, foram apresentados os dos últimos 02(dois) anos, conforme disposto na legislação de regência, todo nos ID ́s, 136363093, 136363094, 136363099.

Importante esclarecer ainda, que
quanto a alegação de “oficiosidade” de alguns documentos, este perito esclarece que tais documentos foram entregues diretamente a este Administrador, conforme detalhamento apontado na perícia (que se anexa a presente)
.

Salutar destacar que
ESTE ADMINISTRADOR NO ENCERRAMENTO DO LAUDO PERICIAL INFORMA AOS CREDORES, QUE TODOS OS DOCUMENTOS DO ROL, ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS CREDORES, BASTANDO UMA SIMPLES SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL
, vejamos:

(...)

O Agravante
alega ainda que os fluxos de caixa, contém equívocos técnicos, todavia não apontam os citados equívocos, e se limitam a fazer afirmações vagas sobre supostas inconsistências
.

Aponta ainda a ausência de indicação de origem da dívida, todavia novamente destacamos que tal informação não decorre de exigência da lei, de forma que
eventual ausência não implicaria em indeferimento do pedido, e mais todo questionamento acerca de valores, origem, classe de créditos, devem ser efetuados no rito próprio
.

Destacamos a exemplo do item acima
questionamentos que estão fora das exigências obrigatórias previstas na lei, a exemplo de “posições patrimoniais desconhecidas”, diferença nas posições do livro caixa e imposto de renda das pessoas físicas, sem contudo apontá-las, e novamente destacando-se, não são exigências previstas na lei
.

(...)

Por fim alegam ainda a ausência de certidão de regularidade fiscal, o que novamente apontamos o cumprimento do requisito no ID. 136371451.

Assim Exa.,
com a máxima vênia, o que se verifica, nada mais é que a busca por criar situações não previstas no artigo 48 e 51 da LRF, para tentar impedir o soerguimento do grupo recuperando, ferindo assim o princípio da preservação da empresa
.

(...)”
(destaquei)

Nestes termos, verifica-se que o deferimento da recuperação judicial não comporta reparo.

Além disso, reforçando a ilação de correção da decisão recorrida, salutar trazer à colação o teor do parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Veja-se:

“(...)

No caso em testilha tem-se que
a irresignação do agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, reconhecendo a presença dos requisitos legais para tanto, oportunidade ainda que decretou a essencialidade de bens da recuperanda; sob a alegação de que não houve o preenchimento de todos os requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da LRE, o que não merece prosperar
.

Com efeito, com a alteração legislativa provocada pela Lei nº 14.112/2020, foi acrescentada à Lei nº 11.101/05 a possibilidade de realização da verificação prévia pelo juízo recuperacional (art. 51-A), cujo escopo é justamente a nomeação de profissional capacitado técnica e idoneamente para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial

In casu, assim sendo,
denota-se que o juízo recuperacional sustentou sua decisão, no ponto em que reconheceu a presença dos requisitos mínimos previstos pelo art. 51 da LRF para instrução da inicial, nas conclusões do perito nomeado para tanto em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, momento, entretanto, em que não se revela possível a análise de viabilidade econômica do devedor, razão pela qual não comporta reforma o decisium
.

(...)

Ante o exposto o parecer é opinativo pelo desprovimento do presente recurso.

(...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INDICAÇÃO DA PERITA QUE A PONTUAÇÃO OBTIDA PELA RECUPERANDA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUANTO AO SEU ASPECTO FORMAL
– FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A suspensão do deferimento da Recuperação Judicial somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque
o deferimento da RJ somente se deu após perícia atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor
.
2. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ
(REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).” (N.U 1005711-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PRIMEIRO AGRAVADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMO EMPRESÁRIO RURAL – NÃO VERIFICAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021). 2. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). 3.
A suspensão do deferimento da Recuperação Judicial somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque o deferimento da RJ somente se deu após perícia atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor.
”
(N.U 1004008-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - CONSTATÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - ART. 51 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.
O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.”
(N.U 1007083-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (destaquei)

Destarte, conclui-se que é o caso de manter incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024